Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-38.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700081-38.2021.8.07.0021 RECORRENTE: CLEIDEMAR SOUZA SANTOS RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu (ID 27928895): APELAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESP. 1.578.553/SP. COBRANÇA REGULAR. REGISTRO DO CONTRATO EM ÓRGÃO COMPETENTE. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESP 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. INAPLICÁVEIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A validade da cláusula que prevê a tarifa de registro de contrato fica adstrita à efetiva prestação do serviço e à possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp 1.578.553). A existência de documentação nos autos, in casu, a consulta da situação do veículo dado em garantia, a qual atesta a “alienação fiduciária” é prova hábil a confirmar a efetiva prestação do serviço de registro do contrato em órgão competente, qual seja, o Detran-DF, tornando legal a cobrança da tarifa de registro de contrato. 2. O C. STJ, nos julgamentos dos REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, entendeu pela validade da tarifa de cadastro, a qual não se confunde com a tarifa de abertura de crédito, desde que expressamente prevista e exigida apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 3. No caso dos autos, verifica-se expressa previsão contratual e ausência de demonstração pelo consumidor de relacionamento anterior ao contrato com a financeira, condições que autorizam a cobrança da tarifa de cadastro. 4. Não há se falar em ilegalidade do seguro prestamista, já que não demonstrado qualquer vício de consentimento em relação à adesão ao contrato de seguro, e, além disso, o instrumento de contratação integra o acervo probatório confirmando o pacto entre as partes. 5. Não merecem guarida o pedido de repetição em dobro dos alegados indébitos, bem como os pedidos subsidiários do autor/apelante quanto aos encargos financeiros em análise, uma vez que, conforme exposto, tiveram a legalidade de sua cobrança e de seu quantum corroborados por esta instância recursal. 6. Apelação conhecida e desprovida. Referida decisão está em conformidade com os entendimentos sufragados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.251.331/RS (Tema 619), REsp 1.578.553/SP (Tema 958) e REsp 1.639.320/SP (Tema 972), sob regime de julgamento de recursos repetitivos: TEMA 619: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...) 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/10/2013). TEMA 958: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 6/12/2018). TEMA 972: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...) 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1.639.320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17/12/2018). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195, conforme requerido em ID 30132448. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031